Tribunal: TJBA
Processo: 8036583-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036583-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS

AGRAVADO: PIERRE GONCALVES SILVA e outros

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCLUSÃO, DE OFÍCIO, DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. AFRONTA AOS ARTS. 115, PARÁGRAFO ÚNICO, E 329, II, DO CPC. NULIDADE FORMAL. PEDIDO RECURSAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO AUTÔNOMO NA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO PRETÉRITO DA TUTELA POSSESSÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº 0501756-27.2018.8.05.0103, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus, que determinou, de ofício, a inclusão de Gilvan de Jesus no polo passivo da demanda originária, na condição de litisconsorte necessário, e fez referências ao histórico do pedido possessório. A agravante sustenta a nulidade da alteração subjetiva da lide após o encerramento da instrução, sem provocação das partes, e requer, ainda, a expedição imediata de mandado de reintegração de posse.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão que, de ofício e após o encerramento da fase instrutória, determina a inclusão de terceiro no polo passivo da ação originária, sob fundamento de litisconsórcio passivo necessário; e (ii) saber se, nesta via recursal, é possível determinar de imediato a reintegração de posse em favor da agravante.

III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento deve se limitar ao exame da regularidade da decisão recorrida, sem incursão aprofundada no mérito da ação originária, em observância aos limites cognitivos do recurso.
4. O poder instrutório do magistrado, previsto no CPC, art. 370, não autoriza a modificação unilateral da composição subjetiva da demanda em desconformidade com as garantias do contraditório, do devido processo legal e da estabilização da lide.
5. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o CPC, art. 115, parágrafo único, impõe ao juiz o dever de determinar à parte autora que requeira a citação dos litisconsortes necessários, no prazo assinado, sob pena de extinção do processo, não sendo cabível a inclusão direta e de ofício de terceiro no polo passivo.
6. A determinação judicial de inclusão de Gilvan de Jesus, sem requerimento da autora e já em momento processual avançado, configura vício formal, por afronta à inércia da jurisdição e à estabilização subjetiva da demanda.
7. Não há nulidade pela ausência de inclusão de Gilvan de Jesus no polo passivo deste agravo, porque o próprio objeto recursal consiste em discutir a legalidade de sua inserção na demanda originária.
8. O pedido de expedição imediata de mandado de reintegração de posse não pode ser acolhido nesta sede, pois a decisão agravada não apreciou de forma autônoma e conclusiva tal pretensão, tendo apenas rememorado o histórico processual da tutela possessória.
9. A análise do pleito possessório, nos moldes requeridos, exigiria exame ampliado da situação fática atual do imóvel, dos efeitos de pronunciamentos anteriores e da posição jurídica dos ocupantes, providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
10. Além disso, o indeferimento anterior da tutela de reintegração de posse já foi objeto de apreciação jurisdicional própria, não sendo admissível sua rediscussão oblíqua neste recurso, em razão da preclusão e da necessidade de preservação da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de instrumento parcialmente provido, para anular a decisão agravada na parte em que determinou, de ofício, a inclusão de Gilvan de Jesus no polo passivo da ação originária, sem acolhimento, nesta sede, do pedido de expedição imediata de mandado de reintegração de posse.

Tese de julgamento: "1. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz não pode determinar, de ofício, a inclusão direta de terceiro no polo passivo da demanda, devendo intimar a parte autora para requerer a citação, nos termos do CPC, art. 115, parágrafo único. 2. É nula a decisão que altera a composição subjetiva da lide após o encerramento da instrução, sem provocação da parte e em afronta à estabilização da demanda. 3. Não cabe, em agravo de instrumento, a concessão de providência possessória que não constituiu objeto específico da decisão agravada, sobretudo quando a matéria já foi apreciada anteriormente e atingida pela preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114; 115, parágrafo único; 300; 329, II; 370.
Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI nº 0223423-35.2016.8.09.0000, Rel. Delintro Belo de Almeida Filho, 5ª Câmara Cível, j. 21.03.2017; TJMS, Apelação Cível nº 0800199-38.2021.8.12.0003, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, 3ª Câmara Cível, j. 19.07.2024; TJSP, AI nº 2054688-77.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, 4ª Câmara de Direito Público, j. 06.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036583-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUCIANA SANTANA DOS SANTOS
e como agravados
PIERRE GONCALVES SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator